Tribunal: STF
Processo: Rcl 91110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC (Processo 0005561-20.2011.5.12.0047), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0005561-20.2011.5.12.0047, aforada em desfavor da empresa, cujo pedido principal trata da declaração de nulidade parcial da cláusula que instituiu a RMNR, com o pagamento de diferenças do complemento de RMNR e reflexos, além de diferenças do adicional de periculosidade.
Em primeiro grau, a sentença de fls. 350-353 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade da cláusula do acordo coletivo. 
Ocorre que, ao julgar o Recurso Ordinário interposto pelos autores, a 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência (fls. 421-425). Em sede de embargos de declaração, o TRT prestou esclarecimentos, reafirmando a natureza salarial da RMNR, mas consignando a impossibilidade de o complemento incidir na base de cálculo do adicional de periculosidade, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (fls. 426-433).
Irresignados, os autores interpuseram Recurso de Revista, ao qual a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu parcial provimento para, entre outras providências: "a) deferir o recalculo da parcela denominada RMNR, sem a inclusão no seu cômputo do adicional de periculosidade, porquanto oriundo de lei imperativa; b) determinar a incorporação da parcela ao salário, com reflexos em férias e o terço constitucional, 13° salário; horas extras, adicional noturno e FGTS" (fls. 556-556v).
[...]
A Reclamada interpôs Recurso Extraordinário (fls. 677-691), ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência do TST, decisão mantida em sede de agravo (fls. 735-776). 
Com o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, iniciou-se a fase de liquidação. Após impugnações e recursos sobre os cálculos, em 06/08/2018, esta Reclamante requereu o sobrestamento do feito (fls. 1178-1191), em razão da decisão liminar do Ministro Dias Toffoli na Medida Cautelar da Petição 7.755/DF, que suspendeu nacionalmente todas as ações sobre a matéria da RMNR. O sobrestamento foi deferido.
Com a superveniência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927/RN por esta Corte Suprema, que validou o acordo coletivo que estabeleceu a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, entendendo ser constitucional a inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do "Complemento da RMNR", o processo foi retomado. A 5ª Câmara do TRT-12, contudo, em Agravo de Petição, manteve a decisão de primeira instância que reconheceu a preclusão da discussão sobre os critérios de cálculo dos reflexos (fls. 1162-1168). 
Ato contínuo, foi interposto novo Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 27/02/2019, por entender que, em fase de execução, a matéria estaria preclusa e eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa. (fls. 1205-1207).
[...]
Desta feita, nos termos do acima exposto, como consequência lógica, resta claro que o adicional de periculosidade pago durante a contratualidade ao Reclamante envolve, inevitavelmente, a forma de cálculo da RMNR, razão pela qual o julgamento dessa questão prejudicial através do RE 1.251.927 exercerá efeitos na reclamação trabalhista nº 0005561-20.2011.5.12.0047, sendo necessário o pronunciamento deste MM. Juízo, de plano, acerca da imperativa absolvição da empresa reclamada.
[...]
Ocorre que a r. Decisão de Embargos à Execução nos autos do processo n 0005561-20.2011.5.12.0047, afastou o pleito de inexigibilidade do título executivo, limitando-se a contrastar as datas de trânsito em julgado. Para o Juízo a quo, o lapso temporal entre o trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 19/10/2015, e o trânsito em julgado da decisão do STF no RE 1.251.927/RN, ocorrido em 04/03/2024, seria suficiente para atrair a incidência do art. 525, § 14, do Código de Processo Civil de forma absoluta, conforme o excerto abaixo, que demonstra a violação suscitada:”

Ao final, no mérito, requer seja “julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão proferida no processo n.º 0005561-20.2011.5.12.0047, e, por consequência declarada a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial da reclamatória trabalhista”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento da PET 7.755/DF e do RE 1.251.927, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no  RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
“os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
“Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

No caso concreto, o juízo reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos: 

“No caso dos autos, foram deferidos aos Exequentes, em sede de recurso de revista, diferenças da parcela denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) e reflexos, pelo recálculo sem a inclusão no seu cômputo do adicional de periculosidade (acórdão de fls. 1186 e seguintes do pdf). Essa decisão transitou em julgado em 19/10/2015 (certidão de fl. 1417). Foram elaborados cálculos de liquidação e liberados valores incontroversos aos Exequentes (fls. 1537 e seguintes). Após a apresentação de impugnações e recursos discutindo a conta de liquidação, em 12/03/2020, foi determinada a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo STF na PET 7755 (Id. f69aad9). 
Em 04/06/2025, diante da decisão do TST de superação do entendimento firmado no julgamento do IRR 21900-13.2011.5.21.0012, foi dado prosseguimento ao feito, com a homologação da conta retificada, atualização dos valores devidos e citação da Executada para pagamento da diferença. 
No julgamento do RE 1.251.927/RN, concluído em 17/01/2024, invocado pela Embargante, o STF validou o método de cálculo realizado pela Petrobrás para o pagamento do complemento da RMNR, entendendo que o cômputo dos adicionais destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais para a apuração da referida parcela não viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade e razoabilidade. 
Diante disso, o adicional de periculosidade integra o cálculo da RMNR. Logo, a decisão proferida nestes autos é contrária ao entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral.
Ocorre que a decisão do STF no RE 1.251.927 se deu em 17/01/2024, enquanto o título executivo transitou em julgado em 19/10/2015. 
Para que seja considerada inexigível uma obrigação fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, é necessário que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§§ 12 e 14 do art. 525 do CPC), o que não ocorreu nos autos, pois, como visto, o trânsito em julgado ocorreu anos antes da decisão do STF. 
Assim sendo, não se verifica a alegada inexigibilidade do título judicial nem contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.251.927. 
Embargos rejeitados.” (eDoc. 13)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0005561-20.2011.5.12.0047), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente